Tribunal: TJSP
Processo: 1022862-18.2017.8.26.0562
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000644830
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1022862-18.2017.8.26.0562/50000, da Comarca de Santos, em que é embargante
RILDO JOSÉ DOS SANTOS, é embargado EDSON DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 14 de agosto de 2020.
LINO MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1022862-18.2017.8.26.0562/50000 -Voto no 45.330 - mms
2
Embargos de Declaração no 1022862-18.2017.8.26.0562/50000
Embargante:
Rildo José dos Santos
Embargado:
Edson de Oliveira
Comarca:
Santos (5a Vara Cível)
Juiz(a):
Fabio Sznifer
VOTO No 45.330
Embargos de declaração - Prequestionamento.
Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade.
Embargos de declaração rejeitados.
Vistos.
O acórdão de fls. 200/203 deu parcial provimento à
apelação do réu, tão somente para lhe conceder o benefício da justiça gratuita.
Em embargos de declaração a fls. 01/04 do incidente, o apelante alega, em
síntese, que o acórdão é omisso em relação ao fato de o automóvel ter sido
oferecido como dação em pagamento; e obscuro ao manter o termo inicial da
correção monetária; prequestionamento.
É o relatório.
Inexiste omissão, contradição, obscuridade ou
erro material na decisão embargada. O que pode existir é a discordância do
embargante com a solução que foi dada aos pontos controvertidos,
insurgindo-se contra a conclusão à qual a turma julgadora chegou com
base nas provas contidas no processo, hipótese que não enseja a oposição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1022862-18.2017.8.26.0562/50000 -Voto no 45.330 - mms
3
dos aclaratórios (art. 1.022 do CPC).
A decisão embargada está suficientemente
fundamentada em todos os aspectos necessários à extração de seu
dispositivo, devendo ser lembrado que “os embargos declaratórios não
são a via adequada para forçar o Tribunal a se pronunciar sobre a
questão sob a ótica que o embargante entende correta” (STJ, AgRg no AI
no 1.363.711-SP, Terceira Turma, Relator: Min. Massami Uyeda, j. em
19.04.12, DJe de 02.05.12, v. u.). Ademais, as referidas matérias constaram
expressamente no acórdão.
Esse, aliás, o entendimento do STJ: '“Os
embargos declaratórios só se destinam a eliminação de obscuridade,
dúvida, contradição ou omissão, não cabendo reformar decisão com base
em alegação de erros no julgamento, eis que não possuem natureza
infringente' (Revista Trimestral de Jurisprudência 120/773, 121/260,
123/1049, 134/836, 147/687 e Revista dos Tribunais 679/198)” Como
mencionado no Acórdão proferido pela 8a Câmara de Direto Público desta
Corte, de relatoria do Des. Jarbas Gomes, os Embargos de Declaração no
0037855-34.2012.8.26.0053, julgado em 2.9.15.
Quanto ao prequestionamento, não é preciso que
o julgador se refira expressamente a todos os dispositivos aplicáveis ao
caso, mesmo porque o acórdão está fundamentado em argumentos
suficientes à sustentação do julgamento (STJ, EDcl no MS no 21.315/DF,
Relator: Min. Diva Malerbi (desembargadora convocada TRF 3a Região),
Primeira Seção, j. em 08/06/2016, DJE de 15/06/2016).
Por
conseguinte,
rejeito
os embargos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1022862-18.2017.8.26.0562/50000 -Voto no 45.330 - mms
4
declaração.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura eletrônica